Tribunal: TJDFT
Processo: 0722261-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722261-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: INDUSTRIA DE LATICINIOS PALMEIRA DOS INDIOS S/A ILPISA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MINOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de decisão monocrática desta Relatoria que determinou o sobrestamento do agravo de instrumento até o julgamento do Tema n.o 769 pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 28264720). Em suas razões (ID 28529351), o embargante aponta omissão no decisum. Afirma ter sido o recurso sobrestado considerando apenas um dos pedidos, qual seja, o de penhora sobre o faturamento mensal. Nada obstante, o agravo objetivaria o deferimento de duas penhoras distintas, quais sejam: (i) fixação de percentual sobre os valores mensais em dinheiro recebidos no contrato de arrendamento firmado pela ora embargada; e (ii) penhora sobre percentual do faturamento mensal. Busca, desse modo, seja a omissão sanada, promovendo-se o regular prosseguimento do agravo de instrumento quanto ao pedido de penhora sobre o contrato de arrendamento firmado pela embargada, na medida em que este não se enquadra no tema afetado pelo Superior Tribunal de Justiça. Apresentada resposta (ID 28803659). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação da decisão, quando constatada omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional”. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527). Como sabido, a omissão autorizadora da oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. In casu, debruçando-me sobre a decisão resistida, entendo assistir razão à parte embargante em sua irresignação. Assim consta do decisum embargado: Trata-se de agravo de instrumento interposto por MINOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais que, na Execução de título n.o 0736515-23.2020.8.07.0001, movida em desfavor de INDÚSTRIA DE LACTICINIOS PALMEIRA DOS ÍNDIOS S.A., indeferiu a penhora de percentual dos recebíveis mensais e de faturamento da empresa executada, deferindo tão somente a penhora dos veículos localizados via RENAJUD (ID 94530910, origem). Em suas razões (ID 27197484), conta que, intimado a indicar bens passíveis de constrição, requereu, além da penhora dos veículos, a fixação de percentual mensal sobre os recebíveis em contrato de arrendamento firmado pela executada, bem como de percentual sobre o seu faturamento. No entanto, o juízo singular, sem observar o disposto no §1o do art. 835 do CPC, deferiu apenas a penhora dos direitos aquisitivos dos veículos. Afirma ter o julgador desrespeitado a ordem legal de preferência de bens penhoráveis, na medida em que deu prioridade aos veículos com gravames em detrimento do dinheiro. Sustenta que a executada recebe mensalmente o valor de R$150.000,00 oriundo de contrato de arrendamento firmado com a empresa Betânia Lácteos S.A – devendo ser autorizada a penhora de percentual do contrato, pois pagamento em dinheiro. Noutro giro, ressalta ter o STJ passado a autorizar a penhora de percentual sobre o faturamento da empresa, desde que não inviabilizado o exercício da atividade comercial. Colaciona julgados para corroborar o alegado. Argumenta que os bens encontrados via sistema RENAJUD possuem restrições, seja por alienação fiduciária, seja em decorrência de processos judiciais, o que dificulta eventual alienação e satisfação do débito. Acrescenta que a parte agravada vem praticando atos atentatórios à dignidade da Justiça, pois se manteve inerte diante das determinações judiciais. Com tais argumentos, requer a antecipação da tutela recursal, fixando percentual sobre os valores em dinheiro recebidos mensalmente pela empresa executada, bem como sobre seu faturamento mensal. No mérito, a confirmação da medida. Preparo efetuado (ID 27197492). Indeferida a liminar e informações dispensadas (ID 27255122) Contrarrazões (ID 27714502). É o relatório. Decido. Denota-se ter a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetado os Recursos Especiais n.o 1.666.542/SP, 1.835.865/SP e 1.835864/SP ao rito dos recursos especiais repetitivos – Tema n.o 769 – de modo a uniformizar o entendimento sobre as seguintes questões: i) Da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) Da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) Da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade. O Relator, Ministro Herman Benjamin, com fulcro no §5o do art. 1.036 do Código de Processo Civil, determinou, em 05/02/2020, a suspensão de todos os processos pendentes no território nacional sobre a questão delimitada, “haja vista a grande quantidade de recursos que discutem decisões judiciais que deferem ou não a penhora do faturamento da empresa”. Desse modo, considerando guardar a controvérsia em análise relação direta com a matéria submetida a julgamento (Tema 769), notadamente por ter o Juízo a quo indeferido o pedido ao argumento de que “a medida ora vindicada somente é cabível depois de evidenciado o exaurimento de todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executa”, determino o sobrestamento do presente recurso até que a questão seja dirimida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Como se vê, o pronunciamento não distinguiu os pleitos formulados (penhora de recebíveis mensais da agravada, ora embargada, em contrato de arrendamento1 versus penhora sobre o faturamento mensal2), a fim de delinear com maior precisão o enquadramento da situação dos autos à questão afetada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 769. Nesse contexto, em que pese a proximidade dos pedidos de constrição – e embora não desconheça o fato de que, diante de sua similaridade, o tratamento jurídico conferido a ambos seja por vezes idêntico (no sentido de ser medida excepcional, com vistas a prestigiar os princípios da menor onerosidade e da preservação de empresa) – não é possível dizer que a penhora sobre faturamento equivale à penhora de valores recebíveis pela executada em decorrência de contrato de arrendamento. Guardadas as devidas peculiaridades, destaco caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE NUMERÁRIO. ALUGUÉIS. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 769. NÃO SUBSUNÇÃO. SUPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O art. 866 do CPC estabelece que, se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. 2. O c. STJ afetou os Recursos Especiais n. 1.666.542/SP, 1.835.865/SP e 1.834.864/SP, sendo o relator o e. Ministro Herman Benjamim, com o objetivo de uniformizar o entendimento, dentre outros, da matéria relativa à eventual caracterização da penhora do faturamento da empresa "como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade", determinando a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre tal questão. 3. Assinalados esses pontos, se não constatada a subsunção do presente feito ao objeto dos Recursos Especiais n. 1.666.542/SP, 1.835.865/SP e 1.834.864/SP (Tema 769), não há falar em suspensão do feito de origem, porquanto, na espécie, a medida de penhora de valores a serem eventualmente auferidos pela recorrente a título de aluguéis não pode ser equiparada à modalidade de constrição prevista no art. 866 e seguintes do CPC. 4. Isso porque não evidenciado que a pessoa jurídica agravante aufere seus rendimentos única e exclusivamente do aluguel de imóveis próprios, sendo insuficiente, para tanto, a simples remissão à atividade empresarial cadastrada no certificado de emissão de CNPJ emitido pela Receita Federal do Brasil. 5. A propósito, a agitada alegação de que o aluguel de imóveis próprios constituiria a fonte única do faturamento da empresa poderia ter sido demonstrada com a simples apresentação de demonstrativos contábeis ou de quaisquer outros documentos com a finalidade de evidenciar as fontes de receita da sociedade empresária agravante, o que, em verdade, não se observou. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1289059, 07213642020208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, de fato, como apenas a penhora do faturamento está abrangida pelo Tema 769/STJ, admissível o prosseguimento do recurso quanto ao segundo pedido, a fim de prestigiar a celeridade e a duração razoável do processo – mantendo-se, todavia, a suspensão no que importa ao tópico recursal afetado. Diante do exposto, ACOLHO os presentes embargos e determino o regular processamento do agravo de instrumento quanto ao pedido de penhora envolvendo o contrato de arrendamento firmado pela executada. Embora a recorrida/ora embargada já tenha exercido o direito de resposta ao agravo de instrumento, intime-se desta, em observância ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC, a fim de evitar a prolação de decisão surpresa. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator